Tribunal: TJES
Processo: 5000239-06.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000239-06.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLAN LOPES COUTINHO
RECORRIDO: ROGERIO MIRANDA BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CI
V
IL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requer
ente
/Recorrente
: O autor alega ,em sede recursal, que locou um imóvel para o recorrido, conforme contrato juntado nos autos, tendo sido renovado automaticamente, após seu término, em 30.06.2016. Alega que desde outubro de 2016 o requerido encontra-se inadimplente e que desocupou o imóvel em fevereiro de 2017. Afirma que enviou notificação extrajudicial ao recorrido, não obtendo êxito no recebimento dos valores em aberto. Alega que ao permanecer no imóvel, o contrato foi renovado automaticamente. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 3.215,63, referente aos meses inadimplidos.
2. Tese do Recorrido:
Decretada a revelia do recorrido. Sem defesa, não apresentou contrarrazões.
3. Sentença:
“
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Custas devidamente recolhidas (ID 687054).

Em que pese a irresignação d
o
Recorrente, entendo que a r. sentença merece
apenas pequenos
reparos
em sua fundamentação
,
mas, contudo, o desfecho deve ser integralmente mantido
.

Compulsando os autos observo que de fato o recorrido é revel, porém a revelia
gera uma presunção relativa de veracidade
, ou seja,
o convencimento do magistrado acerca do fato pode ser diverso do alegado pelo autor
, de acordo com as provas constante dos autos, não importando, necessariamente, a procedência do pedido. No caso dos autos verifico que o autor
trouxe
o contrato de locação,
podendo este ser prorrogado automaticamente, na forma do art. 47 da lei do inquilinato, caso o inquilino não saia do imóvel, eis que o prazo do mesmo é inferior à 30 meses. Contudo, n
ão há nos autos um e-mail, carta de notificação extrajudicial,
comprovantes de pagamentos de meses posteriores à vigência do contrato,
ou, até mesmo, algum documento de entrega do imóvel, comprovando que de fato, o recorrido
permaneceu no imóvel após o término do ajuste e apenas o
entregou em fevereiro de 2017. Assim, não comprovou o autor,
minimamente,
o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, motivo pelo qual, c
oaduno com o entendimento do Juiz
a quo
, devendo a r. sentença e primeiro grau ser mantida em sua integralidade.
5.Dispositivo
: Diante disso, conheço do recurso inominado, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a r. sentença.

Condeno o recorrente em custas. Deixo de condenar em honorário
s advocatícios, eis que não constituíra o recorrido patrono nos autos
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.